Tribunal: TJES
Processo: 5000027-35.2019.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000027-35.2019.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: EDUARDO VAZ DE MELO MOREIRA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(PJE)
N.
5000027-35.2019.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
UNIMED
BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
O
:

EDUARDO VAZ DE MELO MOREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

UNIMED
BELO HORIZONTE -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão do id. 339859 (fls. 1-4), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, nos autos da ação de “obrigação de fazer, danos morais e materiais – com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência” registrada sob o n. 0027445-83.2019.8.08.0048 (id. 339870 e id. 339871), ajuizada contra ela por

EDUARDO VAZ DE MELO MOREIRA
,

que
deferiu “
o pedido de antecipação de tutela para o fim pretendido, DETERMINNADO, pois, nos limites da demanda, que a ré
UNIMED
BELO HORIZONTE -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

autorize/cubra/custeie o serviço de atendimento domiciliar (home-care) integral ao requerente, arcando com as despesas decorrentes do tratamento médico indicado ao autor, conforme solicitado no item 1.1, e necessários ao tratamento, bem como todos os serviços previstos no contrato e indicados para o pleno restabelecimento da saúde do autor, sob pena de multa diária” de “R$2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem judicial ora emanada, a contar da intimação a ser verificado a partir de 24 (vinte e quatro) horas contadas da intimação ..., na forma do art. 537 do CPC” (id. 339859 – fl. 3).

Nas r
azões
recursais

(
id. 339857 –
fls. 1/26
)
a agravante sustentou, em síntese, que
1
)
não estão presentes os
“
requisitos necessários para a antecipação da tutela deferida nos autos (PROBABILIDADE DO DIREITO, SOMADA AO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO) razão pela qual se faz necessária a concessão do efeito suspensivo para que, de imediato deixe de recair sobre a UNIMED-BH, a obrigação de custeamento do tratamento pretendido pela Agravada” (id. 338857 – fl. 6);
2
) “a decisão de '
autorizar todos os serviços previstos no contrato e indicados para o pleno restabelecimento da saúde do autor
' vai além do que fora requerido pela parte Agravada em sua exordial”, implicando em decisão ultra petita (id. 339857 – fl. 9);
3
) o contrato do agravado “é conhecido como '
não regulamentado
', pois firmado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656, em 01/01/1999”,
de modo “que atendimento domiciliar, enfermagem, particular com equipe multidisciplinar, fornecimento de equipamentos e insumos, bem como medicamentos de uso domiciliar não possuem cobertura contratual” (id. 339857 – fl. 11);
4
) “
o Agravado não faz jus a qualquer ampliação de cobertura sem pagar o valor proporcional por isso, pois, caso assim seja, vai obter tratamento privilegiado em detrimento de todos os consumidores, além de vulnerar o equilíbrio financeiro do contrato de prestação de serviços” (
id. 339857 – fl. 11
);
5
) o cuidador familiar poderá ser capacitado para realizar os expedientes relacionados a “administração de dieta enteral, via sonda nasoentérica” e a procedimento de “aspiração e cuidados com traqueostomia” (
id. 339857 – fl
s
. 1
4 e 15), acrescentando que “em relação a fisioterapia, ... pacientes que necessitam realizar tais exercícios diariamente não precisam do fisioterapeuta para sua execução”, isto é, “os exercícios poderão ser executados quando necessários pelo cuidador, após orientação do fisioterapeuta” (
id. 339857 – fl. 1
5);
6
) “não havendo prova suficiente da situação de urgência ou emergência que justifique o fornecimento do atendimento domiciliar na forma em que foi pleiteado, é inequívoco que a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser reformada” (
id. 339857 – fl.
25).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi indeferido (
id. 342324, fls. 1-3
)
.

Contrarrazões
apresentadas pelo agravado id. 367548,
fls.
1-19
.

A douta Procuradoria de Justiça
opinou “
pelo conhecimento e não provimento do recurso”
(
id
.
611615, fl.10
).

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES., 28 de agosto de 2020.

D
esembargador

DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

Sr. Presidente, Eminentes pares.

O Agravado, atualmente com 73 anos de idade, deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Metropolitano no dia 29 de junho de 2019, sentindo fortes dores, sendo constatado que estava com dispneia e quadro de enfisema pulmonar; no dia seguinte, houve piora no seu quadro, sendo necessária a transferência em caráter de urgência para UTI cardiovascular, e passados dois sias, fora transferido para uma UTI geral. De acordo com os relatórios médicos, apresentou rebaixamento do nível de consciência, superinfecção nosocomial,
delirium
hiperativo de difícil controle, retenção urinária, tendo que realizar drenagem torácica de urgência. Além disso, teve nova infecção pulmonar em tratamento, dermatite de fralda, diarreia nosocomial, possuindo antecedentes de paralisia bilateral das cordas vocais, DPCO - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, hipertensão arterial sistêmica, pré-diabetes, tendinopatia do ombro direito e já passou por uma cirurgia de câncer de próstata. Segue narrando que teve que ser entubado, contando com respiração mecânica, entretanto, mesmo medicado, as dores continuavam, sendo necessária a aplicação de morfina. Ao tempo do ajuizamento da ação de origem, a internação já durava 157 dias, e nesse ínterim, o agravado adquiriu superinfecção nosocomial, infecção pulmonar, hiperemia conjuntival, dermatite de fralda, entre outras enfermidades decorrentes da internação prolongada, fruto do pedido de autorização ao
Home
Care
formulado pelos médicos negado pela agravante.

Toda a narrativa do recorrido ampara-se nos laudos médicos detalhados colacionados no evento 339878, o qual apresentam os relatórios médicos do autor durante o tempo em que está internado no nosocômio e atestam que o mesmo se encontra acamado, gastrotomizado, recebendo dieta enteral e absolutamente dependente de cuidados, necessitando de visita médica semanal, fisioterapia 3 x na semana, disponibilização de oxigênio e material para aspiração traqueal, solicitando então, acompanhamento de
home care.

Ao que observo no ID 339880, não apenas o atendimento em
Home Care
foi negado, como também houve recusa quanto ao procedimento de traqueostomia com colocação de órtese traqueal ou traueobrônquica por via cervical solicitado pelos médicos do próprio convênio Unimed, ambos ao argumento de que o Plano do agravado não é regulamentado pela Lei 9.656/98, inexistindo previsão contratual a autorizar os citados requerimentos médicos.

De início ressalto que não influi no julgamento o fato de o contrato ser anterior a edição da lei 9656/98, porquanto a relação entre as partes é tipicamente de consumo, na forma da Súmula 608/STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Assim, as exclusões e limitações impostas devem ser avaliadas com ressalvas, já que se trata de típica relação de consumo, a ser adequada ao Código de Defesa do Consumidor. E, no caso, se mostram abusivas, ante a previsão do artigo 51 do CDC.

A recusa efetivada pela ré diante dos requerimentos médicos e gravíssimo quadro do agravado desvirtua o contrato, que tem como objeto a prestação de serviço de saúde.

De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, “
a
inda que a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor.
R
evela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento cl
í
nico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta
”. (AgRg no AREsp 801.687/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

Some-se a isso a orientação do STJ,
“o direito subjetivo assegurado em contrato não pode ser exercido de forma a subtrair do negócio sua finalidade precípua
" (STJ, Resp nº 735.168-RJ, DJU 26.03.2008).

Nesse passo, o autor é beneficiário do plano de saúde e há indicação médica para realização dos pretendidos procedimentos e atendimento por
Home Care
. Ademais, o contrato celebrado entre as partes (ID 339875, 339876) prevê não apenas a cobertura para as diversas moléstias que acometem o autor, mas também para determinados procedimentos requeridos, como fisioterapia, acompanhamento médico, embora com certas limitações que, na hipótese do agravado e em âmbito desta cognição superficial, devem ser afastadas, por incompatíveis ao Código Consumerista ( artigo 51, IV e § 1°, III, do CDC).

Tampouco entendo que merece amparo o argumento da agravante de que a decisão que concedeu a tutela de urgência “
determinando, pois, nos limites da demanda, que a ré UNIMED BELO HORIZONTE, autorize/cubra/custeie o serviço de atendimento domiciliar (home-care) integral ao requerente, arcando com as despesas decorrentes do tratamento médico indicado ao autor conforme solicitado no item 1.1, e necessários ao tratamento, bem como
todos os serviços previstos no contrato e indicados para o pleno restabelecimento da saúde do autor
” seria
ultra petita,
eis que a parte final do comando decisório apenas reforça o dever contratual, legal
1
e ético da prestadora de serviço de planos de saúde, sem se desvincular dos limites do pedido do autor.

Pelo exposto, e sem mais delongas,
acompanho
a conclusão externada no voto de relatoria, e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Conforme preceitua o art. 35-F, da lei n. 9.656/98, “a assistência a que alude o artigo 1º desta lei, compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta lei e do contrato firmado entre as partes”.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(PJE)
N.
5000027-35.2019.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
UNIMED
BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
O
:

EDUARDO VAZ DE MELO MOREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

UNIMED
BELO HORIZONTE -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão do id. 339859 (fls. 1-4), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Serra, Comarca da Capital, nos autos da ação de “obrigação de fazer, danos morais e materiais – com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência” registrada sob o n. 0027445-83.2019.8.08.0048 (id. 339870 e id. 339871), ajuizada contra ela por

EDUARDO VAZ DE MELO MOREIRA
,

que
deferiu “
o pedido de antecipação de tutela para o fim pretendido, DETERMINNADO, pois, nos limites da demanda, que a ré
UNIMED
BELO HORIZONTE -
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

autorize/cubra/custeie o serviço de atendimento domiciliar (home-care) integral ao requerente, arcando com as despesas decorrentes do tratamento médico indicado ao autor, conforme solicitado no item 1.1, e necessários ao tratamento, bem como todos os serviços previstos no contrato e indicados para o pleno restabelecimento da saúde do autor, sob pena de multa diária” de “R$2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem judicial ora emanada, a contar da intimação a ser verificado a partir de 24 (vinte e quatro) horas contadas da intimação ..., na forma do art. 537 do CPC” (id. 339859 – fl. 3).

Nas r
azões
recursais

(
id. 339857 –
fls. 1/26
)
a agravante sustentou, em síntese, que
1
)
não estão presentes os
“
requisitos necessários para a antecipação da tutela deferida nos autos (PROBABILIDADE DO DIREITO, SOMADA AO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO) razão pela qual se faz necessária a concessão do efeito suspensivo para que, de imediato deixe de recair sobre a UNIMED-BH, a obrigação de custeamento do tratamento pretendido pela Agravada” (id. 338857 – fl. 6);
2
) “a decisão de '
autorizar todos os serviços previstos no contrato e indicados para o pleno restabelecimento da saúde do autor
' vai além do que fora requerido pela parte Agravada em sua exordial”, implicando em decisão ultra petita (id. 339857 – fl. 9);
3
) o contrato do agravado “é conhecido como '
não regulamentado
', pois firmado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656, em 01/01/1999”,
de modo “que atendimento domiciliar, enfermagem, particular com equipe multidisciplinar, fornecimento de equipamentos e insumos, bem como medicamentos de uso domiciliar não possuem cobertura contratual” (id. 339857 – fl. 11);
4
) “
o Agravado não faz
jus
a qualquer ampliação de cobertura sem pagar o valor proporcional por isso, pois, caso assim seja, vai obter tratamento privilegiado em detrimento de todos os consumidores, além de vulnerar o equilíbrio financeiro do contrato de prestação de serviços” (
id. 339857 – fl. 11
);
5
) o cuidador familiar poderá ser capacitado para realizar os expedientes relacionados a “administração de dieta enteral, via sonda nasoentérica” e a procedimento de “aspiração e cuidados com traqueostomia” (
id. 339857 – fl
s
. 1
4 e 15), acrescentando que “em relação a fisioterapia, ... pacientes que necessitam realizar tais exercícios diariamente não precisam do fisioterapeuta para sua execução”, isto é, “os exercícios poderão ser executados quando necessários pelo cuidador, após orientação do fisioterapeuta” (
id. 339857 – fl. 1
5);
6
) “não havendo prova suficiente da situação de urgência ou emergência que justifique o fornecimento do atendimento domiciliar na forma em que foi pleiteado, é inequívoco que a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser reformada” (
id. 339857 – fl.
25).

P
arece-me configurad
o

o
periculum in mora
inverso, ou seja, há preponderância de elementos indicativos de que o agrav
ad
o é quem corre sério risco caso ocorra a suspensão de seu tratamento, uma vez que possui 73 (setenta e três) anos de vida e - segundo os laudos e receituário médico do sistema de urgência e emergência - é portador de doença crônica, diagnosticado com “rebaixamento do nível de consciência”, “pneumonia”, “dermatite de frauda”, isto é, “tendo várias intercorrências infecciosas” e com antecedentes “síndrome neurológica”, (id. 339878 - fls. 4 a 9) cuja recomendação médica dos tratamentos em questão está muito bem demonstrada.

Outrossim, segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor” (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20-06-2017, DJe 26-06-2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02-02-2017, DJe 16-02-2017.

Lembro, ainda, que o art. 422 do Código Civil prevê que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, já tendo este egrégio Tribunal de Justiça assentado que “... a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico⁄hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a própria vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (agravo de instrumento n. 35.16.900722-2, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 25-07-2017, data da publicação no Diário: 04-08-2017).

A par disso, é de ser considerado que o
colendo Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento no
sentido de que “O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor” (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20-06-2017, DJe 26-06-2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02-02-2017, DJe 16-02-2017.

N
o mais, cito excertos de venerandos arestos deste egrégio Tribunal de Justiça:

CONSITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (AgInt no AREsp 1201805/SP; AgInt no AREsp 1071680/MG; AgInt no AREsp 622.630/PE). 2. As peculiaridades da hipótese em julgamento realmente remete para a imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento do tratamento em favor do paciente, sob o método e forma prescritos, revela-se como de primordial importância para fins de preservação da sua vida e da sua saúde, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal. 3. Demonstra apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontara a necessidade de efetivação do tratamento domiciliar indicado com acompanhamento de profissional técnico. 4. O rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença. 5. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa inversamente em desfavor do agravado, em razão da natureza dos serviços almejados, cuja ausência impede que o seu desenvolvimento regular se concretize. 6. Recurso conhecido e improvido. (
Agravo de instrumento n.
0012640-67.2019.8.08.0035,
órgão julgador:
Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer,
data do julgamento:
23-09-2019,
data da publicação no Diário:
04-10-2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). DEVER DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. - O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20-06-2017, DJe 26-06-2017). 2. - Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 0003273-52.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. subst. Victor Queiroz Schneider, data do julgamento: 06-08-2019, data da publicação no Diário: 14-08-2019).

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(PJE)
N.
5000027-35.2019.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
UNIMED
BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
O
:

EDUARDO VAZ DE MELO MOREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE).

DEVER DA OPERADORA
.

1. -
Segundo posicionamento deste egrégio

Tribunal de Justiça “o serviço de
home care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20-06-2017, DJe 26-06-2017)” (
Agravo de instrumento n.
0003273-52.2019.8.08.0024,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des.
s
ubst. Victor Queiroz Schneider,
data do julgamento:
06-08-2019,
data da publicação no Diário:
14-08-2019).

2. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.